Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-12.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MARCOS DARCI DOMINGOS - CPF: 973.742.291-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO
REFERENTE A DEZEMBRO/21 - ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

A suspensão do fornecimento de energia configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004670-12.2022.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

MARCOS DARCI DOMINGOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por
MARCOS DARCI DOMINGOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou indevida a fatura de dezembro/2021 no valor de R$ 2.058,66 (dois mil cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado, devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ). Condenou, ainda a parte requerida em custas processuais, bem como, em honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Sustenta que “
a presente demanda versa sobre aumento de consumo na qual a parte autora não concorda com o valor faturado, por estar acima da sua média e do seu real consumo” (sic).

Argumenta que
“os sistemas da empresa apelante, verificou-se a regularidade da fatura questionada pela parte autora-apelada e inexistência de falha no medidor de energia” (sic).

Diz que “
a presente demanda versa sobre aumento de consumo na qual a parte autora não concorda com o valor faturado, por estar acima da sua média e do seu real consumo
” (sic).

Mensura que “
a parte apelada teve um faturamento a menor nos meses de novembro e outubro de 2021, coincidentemente os dois meses anteriores à fatura questionada, dezembro/21” (sic).

Assevera que
“a parte apelada omite deste juízo o fato de que nos meses acima pagou apenas uma quantia ínfima, que não condiz com sua realidade de consumo, em razão de erro de leitura, razão pela qual, no mês de dezembro, houve o acúmulo de consumo do próprio mês de dezembro, como dos dois meses anteriores” (sic).

Pontua que “
a r. sentença não compreendeu bem os argumentos trazidos pela empresa ré e equivocou-se ao não considerar como regular a fatura, e mais, considerou o aumento injustificado, apesar de demonstrada a regularidade do medidor, bem como estar a cobrança dentro da média de consumo da parte apelada” (sic).

Afiança que “
a cobrança não foge do padrão de consumo da parte apelada e se V.Exa. analisar bem o histórico de consumo, tem que os valores da fatura questionada está dentro do consumo regular da parte recorrida” (sic).

Discorre que “
resta incontroverso que a apelante cobrou da apelada, apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção da conta de energia elétrica em questão” e “não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela parte autora” (sic).

Também defende que “
a mera cobrança do valor devido pela recorrida configura exercício regular de direito da recorrente. Na verdade, ao assim proceder, a recorrente está apenas exigindo o seu crédito, o qual é plenamente devido em razão do tempestivo fornecimento de energia elétrica à recorrida, de modo que a conduta da recorrente não consubstancia ilícito indenizável, merecendo reforma a sentença recorrida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, nos termos da fundamentação supra (id. 238627191).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 238627196).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 238627192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCOS DARCI DOMINGOS
ajuizou
a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese que é titular da unidade consumidora nº 6/2046237-0, e que sempre honrou com seu compromisso junto a requerida com muito esforço para evitar o corte dos serviços.

Afirma que foi surpreendida no mês de dezembro/2021, com uma fatura acima da média de consumo no valor de R$ 2.058,66 (dois mil cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), consumo de 1.989,04 kWh, totalmente atípica razão pela qual requereu a procedência dos pedidos para declarar indevida a cobrança da aludida fatura, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou
indevida a fatura de dezembro/2021 no valor de R$ 2.058,66 (dois mil cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado, devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da parte autora, ora apelada, quanto à cobrança da fatura de consumo com vencimento em
dezembro/2021 (Id. 238627152)
referente à sua unidade consumidora UC nº 6/2046237-0, vez que destoa da sua média mensal, bem como se houve a prática de ato ilícito praticado pela requerida passível de indenização.

De acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar a legalidade da cobrança acima da sua média mensal.

No caso, a requerida em sua defesa não junta documentos aptos a comprovar a legalidade da fatura questionada na exordial.

E para corroborar, bem ponderou a magistrada ao expor na sentença que
“As argumentações do autor, de que a fatura extrapolou os valores cobrados, merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados, contudo, com a peça de bloqueio, a requerida nada apresentou, se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para o seu convencimento”.

Desta forma correta a sentença que declarou indevida a cobrança referente a fatura de dezembro de 2021, no valor de R$ R$ 2.058,66 (dois mil cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), e determinou a revisão do valor referente ao mês questionado condizente com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado.

Além disso, constata-se que a parte autora sofreu a suspensão no fornecimento de energia elétrica de seu imóvel referente a fatura questionada, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO E RELATIVA A OUTRO IMÓVEL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida suspensão de energia elétrica sem que haja inadimplemento das faturas, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples”.
(N.U 1003880-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
a verba honorária
de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024